Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica que rejeitou o pedido de extensão dos efeitos da execução às empresas agravadas. O agravante postulou a reforma do julgado, sustentando a existência de ocultação patrimonial, indícios robustos de confusão entre as esferas jurídica e pessoal, e a utilização das sociedades como instrumentos de blindagem patrimonial para frustrar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência dos elementos probatórios apresentados pelo agravante para a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica; e (ii) analisar se a ausência de bens penhoráveis do sócio executado, concomitantemente à existência de vínculos societários com as empresas agravadas, configura o abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico pátrio, no âmbito civil-empresarial, adota a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Essa teoria exige, para além da mera insolvência da pessoa jurídica, a demonstração inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial (inexistência de separação de fato entre os patrimônios).
4. No caso vertente, não houve a efetiva comprovação de que as empresas requeridas foram constituídas ou utilizadas com a finalidade de fraudar credores, tampouco se demonstrou a confusão patrimonial entre os bens do sócio e das pessoas jurídicas. A simples constatação da ausência de patrimônio disponível para a satisfação do crédito, ou a existência de vínculos societários entre o executado e as pessoas jurídicas, não é motivo suficiente para autorizar a superação da autonomia patrimonial, sob pena de fragilizar o princípio da separação das esferas.
5. O ônus de demonstrar a atuação abusiva ou fraudulenta do sócio incumbe ao requerente da medida excepcional, não se admitindo o acolhimento do incidente com base em meras presunções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme a Teoria Maior adotada pelo artigo 50 do Código Civil. 2. A mera ausência de bens penhoráveis ou o inadimplemento da obrigação, sem a demonstração dos elementos objetivos do abuso, são insuficientes para autorizar a medida excepcional de afastamento da autonomia patrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o. CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 279.273. STJ, AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 1.672.689/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020. TJDFT, Acórdão 1970187, 0725219-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025. TJDFT, Acórdão 1899250, 0720253-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024.